Tribunal: STF
Processo: RE 1322866
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    J. A. M. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher. Recursos da defesa e do Ministério Público. 1. Quadro que permite a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal. 2. O delito de ameaça, crime de perigo, é de natureza subsidiária, devendo ser absorvido pelo crime de lesão corporal, quando as ações forem praticadas no mesmo contexto. Quadro de concurso aparente de normas. 3. Sanção que comporta reparo, decotando-se a pena imposta pelo crime de ameaça. Recursos parcialmente providos.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso LIV, e 129, inciso I, da Constituição Federal. 
    Em 24/11/20, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo no que concerne ao Tema 660/STF e, no mais, admitiu-o.
    Admitido o recurso extraordinário quanto à alegada violação ao art. 129, inciso I, da Constituição, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Aduz o recorrente que teria havido violação ao sistema acusatório, pois o juiz de primeiro grau teria condenado-o sem que o representante do Ministério houvesse formulado pedido pela procedência da acusação. 
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário. 2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 700.012-ED/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/12). 
    “HABEAS CORPUS. RECURSO DO MP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DO MP PARA RECORRER DA SENTENÇA ABSOLUTORIA, PORQUE, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE INTERVEIO PEDIRA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FOI PROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO ORA PACIENTE, EM FUNDAMENTADO ARESTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE VER VIOLAÇÃO AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNÇÕES DE ‘CUSTOS LEGIS’ E ‘DOMINUS LITIS’. A MANIFESTAÇÃO DO MP, EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO VINCULA O JULGADOR, TAL COMO SUCEDE COM O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, NOS TERMOS E NOS LIMITES DO ART. 28 DO CPP. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.” (HC nº 69.957/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 25/3/94).
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente